Tribunal: STF
Processo: ARE 1602990
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Álvaro Rodolfo Fin de Medeiros e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:
 
“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE O CÁLCULO INICIAL DE EXECUÇÃO E A DATA DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA. 1. O Pleno do STF, em sessão realizada na data de 19/04/2017, proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 96, no sentido de que 'incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório'. 2. A atualização monetária da requisição de pagamento com base na TR se trata de situação já consolidada pelo decurso do tempo, sendo que o pagamento foi efetivado de acordo com a legislação em vigor até então. 3. O STF concluiu o julgamento sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 62/2009, mantendo a aplicação da TR aos precatórios expedidos ou pagos até a data de 25/03/2015.” (Agravo De Instrumento nº 5000934-25.2017.4.04.0000/RS, 3ª do TRF da 4ª Região, Rel. Des. Marga Inge Barth Tessler, j. 22/09/2017)
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inaplicabilidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09 (saldo remanescente sobre valores adimplidos). 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
  
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
 
Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)
 
Ademais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a eficácia vinculante dos julgados do STF em sede de repercussão geral alcança as relações jurídicas pendentes, mas não possui o condão de desconstituir obrigações já satisfeitas e extintas, sobre as quais se operou a preclusão máxima, como no caso em que a execução foi finalizada e o débito quitado. Nesse sentido:

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Execução de sentença contra a Fazenda Pública extinta pelo pagamento. Pretensão de reabertura para discutir índices de correção monetária. Tema 810 da repercussão geral. Impossibilidade. agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A controvérsia se refere à aplicação de critérios de correção monetária em execução de sentença, após a homologação de cálculos e a quitação do débito. 2. O recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal, requerendo a aplicação das teses firmadas nos Temas 810 e 1170 da repercussão geral do STF, que afastaram a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, como critério de correção monetária. 3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão que reconheceu a preclusão, diante da concordância expressa da parte com os cálculos devidamente homologados e o trânsito em julgado da decisão que fixou o INPC como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, mesmo com indicação de tema ou precedente, acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário; (ii) saber se a tese firmada no Tema 810/STF, ou outros precedentes de repercussão geral, pode desconstituir obrigações já satisfeitas e extintas pela preclusão e coisa julgada; e (iii) saber se a anuência expressa da parte com os cálculos homologados judicialmente impede a rediscussão dos critérios de correção monetária em execução já finalizada. III. Razões de decidir 5. O recurso extraordinário não supera o juízo de admissibilidade por vício formal, devido à deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF, não sendo suprida a exigência pela mera alegação genérica ou menção a temas de repercussão geral. 6. A eficácia vinculante dos julgados do STF em sede de repercussão geral alcança as relações jurídicas pendentes, mas não possui o condão de desconstituir obrigações já satisfeitas e extintas, sobre as quais se operou a preclusão máxima, como no caso em que a execução foi finalizada e o débito quitado. 7. Constata-se a ocorrência de preclusão lógica, uma vez que o recorrente anuiu expressamente com os cálculos apresentados e homologados judicialmente, caracterizando comportamento processual incompatível com a posterior intenção de rediscutir os critérios de correção monetária, em respeito ao princípio da boa-fé processual e à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). 8. Os Temas 1170 e 1361/STF, que permitem a adequação de critérios de juros e correção monetária em execuções em curso, não se aplicam a processos executivos já extintos pelo pagamento, não autorizando sua reabertura. 9. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à preclusão, concordância expressa e extinção da obrigação exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1531095 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14-11-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente